Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600425-38.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
01/06/2025
Número: 0600425-38.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - 1° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600425-
38.2024.6.16.0145, que julgou procedente a presente Representação Eleitoral registrado sob o nº
0600425-38.2024.6.16.0145 em que é requerente a Coligação Curitiba Amor e Inovação e requerida
Cristina Graeml e Partido da Mulher Brasileira - PMB, e reconheceu a prática de propaganda
eleitoral negativa, mediante impulsionamento em ambiente digital e condenou a parte Ré,
solidariamente, ao pagamento de multa arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na forma da
fundamentação. Confirmou a liminar de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a exclusão
definitiva da postagem questionada neste feito. (Representação Eleitoral proposta pela Coligação
Curitiba Amor e Inovação e requerida Cristina Graeml e Partido da Mulher Brasileira - PMB,
aduzindo em síntese que a Requerida tem impulsionado propaganda eleitoral em desacordo com o
que determina o art. 57-C, §§2º e 3º, da Lei 9.504/9 e art. 28, §§5º e 7º-A, da Resolução n.
23.610/2019, pois o fizeram de forma negativa. Após consulta à Biblioteca de Anúncios do Meta,
tomou conhecimento que a Representada contratou anúncios para impulsionar propaganda
eleitoral negativa, o que é terminantemente vedado pela legislação eleitoral. O novo conteúdo
negativo impulsionado - e objeto dessa quinta representação -, consiste em um vídeo de 1min21s,
em que a Representada novamente ataca o atual Prefeito Rafael Greca e os candidatos da
coligação Representante. Constou que a Representada fez a seguinte narrativa: "Nas sombras do
poder, uma tentativa desesperada de silenciar a verdade...Eduardo Pimentel, com suas promessas
vazias e autoritarismo, que nos lembra a conduta da gestão Greca / Pimentel durante o
lockdown..... Greca mentiu duas vezes. Foi esse mentiroso que treinou Eduardo Pimentel?"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)

FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499512
12/05/2025
15:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44499512 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215591968500000043441546
Número do documento: 25051215591968500000043441546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:27:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.923

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600425-38.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
ELEIÇÃO
2024.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO NEGATIVO. VEDAÇÃO
LEGAL. ART. 57-C, §3º, DA LEI Nº
9.504/97.
MULTA
APLICADA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença
que
julgou
procedente
representação por propaganda eleitoral

Num. 44499512 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215591968500000043441546
Número do documento: 25051215591968500000043441546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:27:02
negativa em razão do impulsionamento
irregular de conteúdo na internet, aplicando
multa no valor de R$ 15.000,00, com
fundamento no art. 57-C, §3º, da Lei nº
9.504/97.
2. A recorrente afirma que o caráter
negativo da propaganda não pode ser
deduzido do simples fato da veiculação de
crítica, sendo necessária a comprovação de
prova robusta de que houve a intenção
deliberada de degradar a imagem de
adversários,
com
potencialidade
para
desequilibrar o processo eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir
se a propaganda eleitoral impulsionada
possui natureza negativa; (ii) estabelecer se
o impulsionamento de propaganda eleitoral
com
conteúdo
negativo
configura
irregularidade, passível de sanção; e (iii)
verificar se a aplicação da multa respeito
critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97
permite impulsionamento de propaganda
eleitoral exclusivamente para promover ou
beneficiar candidatos ou suas agremiações,
vedando-o
para
conteúdos
críticos,
negativos ou prejudiciais a adversários,
ainda que o conteúdo seja lícito e esteja nos
limites da liberdade de expressão.
5. A restrição ao impulsionamento não
impede o direito de crítica ou a liberdade de
expressão, mas impede a amplificação
artificial de propaganda negativa, muitas

Num. 44499512 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215591968500000043441546
Número do documento: 25051215591968500000043441546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:27:02
vezes financiada com recursos públicos.
6. A propaganda eleitoral impugnada, em
sua essência, possui caráter negativo,
visando
desqualificar
o
candidato
adversário, induzindo o eleitor ao "não
voto".
7. O conteúdo da propaganda não se limita
à divulgação de informações verdadeiras
sobre a gestão da Prefeitura Municipal, mas
adjetiva de forma pejorativa o candidato
adversário,
utilizando
imagens
e
comentários que reforçam a mensagem
negativa.
8. A multa aplicada é proporcional à
gravidade da conduta, considerando o
alcance da propaganda e a intenção de
massificação da mensagem negativa às
vésperas do primeiro turno das eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: 1. É vedado o
impulsionamento de propaganda eleitoral
que
contenha
conteúdo
negativo
direcionado a desqualificar o adversário,
mesmo que veicule informações verdadeiras, quando o objetivo for
influenciar o eleitorado ao "não voto". 2. A
restrição
ao
impulsionamento
de
propaganda negativa não representa ofensa
à liberdade de expressão, mas visa impedir
a amplificação artificial de mensagens que
possam comprometer o equilíbrio do pleito.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº

Num. 44499512 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215591968500000043441546
Número do documento: 25051215591968500000043441546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:27:02
9.504/97, art. 57-C, §3º.; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 28, §7º-A.

Jurisprudência Relevante Citada: TSE,
AgReg no ARespe nº060061098, Min.
Edson Fachin, DJE de 04/03/2022.; TSE,
Referendo na Rp nº060130325, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Publicado em Sessão
em
14/10/2022;
TRE-PR,
REl
nº
060076548, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior,
Publicado
em
Sessão
em
13/11/2024.; TSE, AIJE nº 060121232,
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJE
de
22/02/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML e JAIRO
APARECIDO FERREIRA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 145ª
Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44378669), por meio da qual a representação
eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO “CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO” foi
julgada procedente em razão do reconhecimento da irregularidade do
impulsionamento de propaganda eleitoral de cunho negativo, em violação ao art.
28, § 7º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, com aplicação de multa no importe
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) aos representados, de forma solidária.

Num. 44499512 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215591968500000043441546
Número do documento: 25051215591968500000043441546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:27:02
Em suas razões (id. 44378672), os recorrentes sustentam que a propaganda
impugnada veiculava informações verdadeiras sobre a atual gestão da Prefeitura
de Curitiba, da qual o candidato Eduardo participou na qualidade de vice-
prefeito, importantes para o pleno exercício do direito democrático dos eleitores,
que detém capacidade de “escrutinar e avaliar a integridade e a conduta do
candidato, não apenas em relação a ele pessoalmente, mas também no contexto
de sua trajetória e rede de relações familiares e sociais”.
Defendem a regularidade da propaganda à luz do direito à liberdade de expressão
assegurada nos arts. 5º, IV, e 220 da Constituição Federal e 57-D da Lei nº
9.504/97 e afirmam que a divulgação de informações verdadeiras, sem qualquer
ofensa à honra dos candidatos, não configura propaganda eleitoral negativa.
Aduzem que ao afirmar que “uma propaganda eleitoral que não seja positiva
deve ser alçada à qualidade de negativa por simples dedução lógica, ainda que
sua negatividade esteja atrelada parcialmente ou pontualmente ao conteúdo da
propaganda”, a sentença recorrida se utiliza de conceito inadequado, capaz de
estender indevidamente o alcance da norma restritiva de direitos, pois a
negatividade do conteúdo não pode ser deduzido, devendo ser inequivocamente
comprovado.
Prosseguem dizendo que a vedação ao impulsionamento de conteúdo negativo
busca coibir o uso abusivo de recursos econômicos para denegrir a imagem de
adversários, não podendo ser utilizado para restringir o debate político.
Alegam que a irregularidade do impulsionamento depende de “prova robusta de
que houve a intenção deliberada de degradar a imagem de adversários, com
potencialidade para desequilibrar o processo eleitoral” e que a análise de
demandas desta natureza deve ser realizada com cautela, pois “a própria letra da
lei pode não estar adequada aos padrões internacionais de proteção aos direitos

Num. 44499512 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215591968500000043441546
Número do documento: 25051215591968500000043441546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:27:02
humanos e à liberdade de expressão”, conforme apontado no relatório da OEA
sobre o acompanhamento da campanha eleitoral de 2018 no Brasil.
Por fim, requerem a reforma da sentença, para julgar integralmente improcedente
a representação e, sucessivamente, em caso de manutenção da sentença, pugnam
pela redução da multa ao mínimo legal, considerando a ausência de gravidade da
conduta e a inexistência de comprovação do impacto negativo da propaganda no
equilíbrio do pleito.
Em contrarrazões (id. 44378680), a Coligação recorrida defende a manutenção
da sentença recorrida, afirmando que a candidata recorrente, em contestação,
expressamente reconheceu que a propaganda tratava de crítica contundente,
ainda que jocosa, não havendo como se afastar a incidência da regra objetiva
disposta nos arts. arts. 28, §7º-A e 29, §3º da Resolução 23.610/TSE (art. 57-C,
§3º da Lei 9.504/97).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44404335) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 12/12/2024 (id.
44378670) e o recurso foi protocolado em 13/12/2024 (id. 44378672), sendo,
portanto, tempestivo.
Quanto à legitimidade recursal, anoto que as razões recursais foram apresentadas

Num. 44499512 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215591968500000043441546
Número do documento: 25051215591968500000043441546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:27:02
em nome dos candidatos Cristina Reis Graeml e Jairo Aparecido Ferreira
Filho, contudo, o que se observa é que a representação foi ajuizada em face de
Cristina Reis Graeml e do Partido da Mulher Brasileira - PMB, os quais
foram condenados, solidariamente, ao pagamento de multa.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto por Cristina Reis Graeml,
deixando de fazê-lo em relação a Jairo Aparecido Ferreira Filho, que não detém
legitimidade recursal e não está representado nos presentes autos (certidão de id.
44379687).
No mérito, a representação eleitoral foi proposta para apurar o impulsionamento
de propaganda eleitoral negativa a partir do perfil da recorrente. O vídeo
impugnado intercala diversas imagens em fundo preto, com a narração de
seguinte teor:
Nas sombras do poder, uma tentativa desesperada de silenciar a verdade...
Eduardo Pimentel, com suas promessas vazias e autoritarismo, que nos
lembra a conduta da gestão Greca / Pimentel durante o lockdown. Eduardo
Pimentel processou Cristina Graeml com o objetivo de retirar post que fala
sobre a compra de livros com tema LGBT pela prefeitura, mas a verdade não
pode ser silenciada.
Processo contra a Cristina, pedido negado pela justiça. A verdade prevalece...,
mas por quanto tempo? A luta continua e precisa muito do engajamento de
cada um de nós!
Lembra do lockdown?
Greca: 10/11/2020 - Não haverá lockdown em Curitiba depois da Eleição,
aliás, nunca teve lockdown.
Narrador: olha a data desse vídeo, a cronologia não mente.
Imagem de reportagem jornalística: 12/03/21 – Curitiba decreta lockdown até
março.
Narrador: Greca mentiu duas vezes. Foi esse mentiroso que treinou Eduardo
Pimentel?

Num. 44499512 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215591968500000043441546
Número do documento: 25051215591968500000043441546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:27:02
Greca: Senhoras e senhores, que na eleição votem contra o meu candidato.
Narrador: Vai confiar?

Acerca da veiculação de propaganda paga na internet, o art. 57-C da Lei nº
9.504/97 permite apenas o impulsionamento identificado, realizado por partidos,
coligações ou candidatos e contratado diretamente com o provedor da aplicação.
Quanto ao conteúdo, o referido dispositivo estabelece restrições ao
impulsionamento, privilegiando a realização de campanhas propositivas.
Confira-se:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(...)
§3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

O alcance das expressões “promover” e “beneficiar” foi objeto de análise pelo
Tribunal Superior Eleitoral, que, cumprindo com o seu papel de uniformizar a
jurisprudência, passou a interpretar que o dispositivo veda o impulsionamento de
propagandas que tenham o “intuito de criticar, prejudicar ou incutir a ideia de
não voto a candidato adversário” (AgReg no ARespe nº060061098, Min. Edson
Fachin, DJE de 04/03/2022).
Considerou-se, para a fixação deste entendimento, que “[p]or expressa opção do

Num. 44499512 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215591968500000043441546
Número do documento: 25051215591968500000043441546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:27:02
legislador, o impulsionamento de conteúdo na internet somente é admitido para o
fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art.
57-C, §3º, da Lei nº 9.54/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação
de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários”
(Referendo na Rep nº060130325, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicado em
Sessão em 14/10/2022).
A interpretação conferida pela Corte Superior está consolidada no art. 28, §7º-A,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, incluído pela Resolução TSE nº 23.732/2024,
de seguinte teor:
Art. 28.
(...)
§ 7º-A. O impulsionamento de conteúdo em provedor de aplicação de internet
somente poderá ser utilizado para promover ou beneficiar candidatura,
partido político ou federação que o contrate, sendo vedado o uso do
impulsionamento para propaganda negativa.
Esta Corte recentemente debruçou-se com mais vagar acerca do tema,
oportunidade em que concluiu pela legitimidade da restrição contida no art. 57-
C, §3º, da Lei nº 9.504/97, que limita a forma de veiculação o conteúdo crítico -
ainda que ele seja permitido e salutar ao exercício da democracia - como forma
de impedir uma amplificação artificial de sua audiência, financiada, no mais das
vezes, com recursos públicos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO NAS
REDES SOCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cornélio Sempre em Frente"
contra sentença do Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que
julgou improcedente representação por propaganda eleitoral negativa.
2. A representação foi ajuizada com base em vídeo publicado por Thais

Num. 44499512 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215591968500000043441546
Número do documento: 25051215591968500000043441546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:27:02
Takahashi, contendo críticas a um "grupo organizado" opositor, com
alegações de censura e ameaças, compartilhado em redes sociais e
impulsionado.
3. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, por ausência de
ofensa ou divulgação de fatos inverídicos, sendo o recurso interposto para a
reforma dessa decisão.
4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, entendendo não haver ofensa à honra ou
divulgação de informações falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se as críticas e menções feitas pela
recorrida constituem propaganda eleitoral negativa, lesiva à imagem da
coligação recorrente, configurando abuso de liberdade de expressão; (ii) se o
impulsionamento de propaganda negativa por meio de redes sociais, com
conteúdo crítico aos adversários, é permitido pela legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 57-C) veda o impulsionamento
de propaganda eleitoral com conteúdo negativo, mesmo quando protegida
pela liberdade de expressão, visando evitar abusos que distorçam o equilíbrio
eleitoral.
7. A Resolução TSE nº 23.610/2019, alterada pela Resolução TSE nº
23.732/2024, reafirma a proteção à liberdade de manifestação e à não
interferência judicial, salvo em casos de ofensa direta ou inverdades com
potencial de dano eleitoral.
8. No caso concreto, ainda que o conteúdo tenha caráter crítico, o
impulsionamento contraria a finalidade das normas eleitorais, pois amplia
artificialmente a audiência de propaganda negativa, infringindo o art. 57-C,
§3º, da Lei das Eleições.
9. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera vedado o uso de
impulsionamento para críticas a adversários, distinguindo a propaganda
orgânica daquela amplificada por pagamento, para evitar distorções no
alcance e impacto eleitoral.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Representação nº 060146731, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE 02/10/2022; TSE, Embargos de Declaração no
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060213706,
rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 17/09/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, com reforma parcial da sentença

Num. 44499512 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215591968500000043441546
Número do documento: 25051215591968500000043441546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:27:02
de primeiro grau para aplicar multa à recorrida Thais Takahashi, em razão de
propaganda eleitoral negativa impulsionada em redes sociais.
Tese de julgamento: É vedado o impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa na internet, ainda que amparada na liberdade de expressão,
quando seu conteúdo critique adversários e vise ampliar artificialmente
sua audiência, em violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §3º. Resolução
TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C e 27
(TRE-PR. REl nº 060076548, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado
em Sessão em 13/11/2024. Sem destaques no original)

Na espécie, a recorrente não nega o impulsionamento da propaganda ou o seu
conteúdo, recaindo a controvérsia recursal apenas quanto à natureza da
propaganda que, segundo a tese da recorrente, não pode ser classificada como
negativa.
Ao contrário do afirmado pela recorrente, da simples leitura da propaganda resta
evidente o conteúdo crítico em relação à atual gestão e ao seu adversário político
e a mensagem de “não voto” que caracteriza a propaganda eleitoral negativa.
Rodrigo López Zilio conceitua a propaganda eleitoral como sendo aquela
“direcionada para desqualificar o adversário” (Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl.
e atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p. 406). José Jairo Gomes, por seu
turno, afirma que a propaganda eleitoral negativa “tem por fulcro o menoscabo
ou a desqualificação dos candidatos oponentes, sugerindo que não detém os
adornos morais ou a aptidão necessária à investidura em cargo eletivo” (Direito
Eleitoral. 18ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2022. p. 561/562).
Ao contrário do afirmado pela recorrente, no vídeo impugnado não há apenas a
divulgação de informações verdadeiras sobre a gestão da Prefeitura Municipal de
Curitiba. Há alguns comentários e a divulgação de matérias veiculadas na

Num. 44499512 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215591968500000043441546
Número do documento: 25051215591968500000043441546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:27:02
imprensa acerca das medidas restritivas adotadas durante a pandemia, mas isso é
secundário na mensagem que a propaganda pretendia passar ao eleitorado.
O narrador do vídeo inicia a peça dizendo que “Nas sombras do poder, uma
tentativa desesperada de silenciar a verdade” e imputando ao então candidato
Eduardo Pimentel a pecha de autoritário. Depois de tratar do ajuizamento de uma
ação visando à remoção de uma propaganda da ora recorrente - da mesma
natureza das dezenas por ela proposta durante o período eleitoral - procura
vincular a imagem da campanha adversária à censura. Utiliza trecho de uma fala
do então prefeito Rafael Greca e reportagem veiculada na imprensa para afirmar
que “Greca mentiu duas vezes” e questionar se “Foi esse mentiroso que treinou
Eduardo Pimentel?”, procurando, novamente, imputar a Eduardo a pecha de
mentiroso. Ao final, a propaganda induz claramente à ideia de “não voto”,
reforçando o questionamento: “Vai confiar”.
Ademais disso, é preciso considerar que as campanhas eleitorais são cada vez
mais profissionais e que “[c]onforme lições de semiótica, os seres humanos são
naturalmente equipados para compreender mensagens não literais” (TSE. AIJE
nº 060121232, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 22/02/2024). Nesse contexto,
não apenas o que é dito, mas como é dito e mostrado, deve ser considerado.
No caso em análise, as imagens que compuseram o vídeo inegavelmente
reforçaram a natureza negativa de tudo o quanto foi dito. Confira-se:

Assim, da conjugação das imagens e da mensagem veiculada, resta evidenciado o
caráter negativo da propaganda impugnada, que não se limitou a divulgar fatos
verdadeiros sobre a gestão da Prefeitura de Curitiba, como sustentado pela

Num. 44499512 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215591968500000043441546
Número do documento: 25051215591968500000043441546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:27:02
recorrente, mas adjetivou de forma pejorativa em mais de uma oportunidade o
candidato adversário, destacando ao final a sua imagem coberta por um “X”
vermelho.
Passando ao largo da análise acerca da conveniência da propaganda eleitoral
negativa, defendida por autores de renome, como Aline Osório, que ressalta que
“considerações a respeito do caráter, da idoneidade e da trajetória dos políticos
não são indiferentes ou [ir]relevantes para o eleitorado” (Direito eleitoral e
liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 228), o fato é que,
como visto acima, a opção do ordenamento jurídico brasileiro, plasmada nos arts.
57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97 e 28, §7º-A, da Resolução TSE nº 23.610/2019, é a
de vedar que a propaganda negativa seja objeto de impulsionamento.
Em outras palavras, ainda que a crítica feita no vídeo fosse lícita e por estar nos
limites da liberdade de expressão pudesse ser veiculada durante os debates
próprios do período eleitoral, a propaganda, da forma como formulada, não
poderia ter sido impulsionada.
Importante frisar que a restrição ao impulsionamento, por se referir apenas à
forma de veiculação e não ao conteúdo do discurso, não implica em restrição ao
direito de crítica ou à liberdade de expressão.
Por fim, tal como apontado pela recorrida, a vedação legal é objetiva, não
cabendo, para fins de configuração da irregularidade, perquirir acerca de
elemento subjetivo ou do impacto da propaganda na eleição. Esses aspectos
deverão ser considerados na dosimetria da multa e, eventualmente, para se aferir
se a irregularidade da propaganda possui gravidade suficiente para configurar uso
indevido dos meios de comunicação, o que não é o caso dos autos.
Destarte, conclui-se que a sentença não merece reforma, pois a propaganda não

Num. 44499512 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215591968500000043441546
Número do documento: 25051215591968500000043441546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:27:02
se limitou a divulgar proposta, mas veiculou conteúdo evidentemente negativo
em desfavor de adversário, de modo que o seu impulsionamento não era
permitido, nos termos da norma disposta no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
No que se refere à multa, aplicada no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
não se verifica qualquer desproporcionalidade, na medida em que o vídeo
impugnado foi impulsionado por meio de 31 anúncios, cujo alcance mínimo
variava de 10 a 100 mil usuários e o máximo de 50 a 500 mil usuários, o que
evidencia a intenção de massificação da propaganda negativa às vésperas do
primeiro turno das eleições.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que condenou a
recorrente ao pagamento de multa no importe de R$ 15.000,00, em decorrência
da violação à regra disposta no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44499512 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215591968500000043441546
Número do documento: 25051215591968500000043441546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:27:02
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600425-38.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO, CRISTINA REIS GRAEML - Advogada dos RECORRENTES:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO /
PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299,
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, JOSE HOTZ - PR17276, ANDRE EIJI SHIROMA
- PR63833, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891,
LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.